Tribunal: TJDFT
Processo: 0744201-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória de bem móvel. Universalidade de fato. Coleção de cds. Pedido genérico. Possibilidade. Provimento. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e art. 485, I, todos do CPC, por falta de atendimento à determinação de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se o não atendimento de determinação de emenda à inicial consistente em individualizar os bens móveis subtraídos (coleção de CDs), bem como comprovar sua titularidade e estimar os valores correspondentes enseja a extinção do feito.
III. Razões de decidir
3. A universalidade de bens pode ser física como a coleção de CDs da parte autora e o art. 324, § 1o do CPC estabelece ser lícito formular pedido genérico nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 324, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07063012620198070020, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 23.09.2021.